Tribunal: TJMT
Processo: 1003797-77.2020.8.11.0003
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003797-77.2020.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tarifas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULA CORREA VIEIRA - CPF: 003.340.641-39 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2054-61 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), KARINE FLORENCIANA DURAN - CPF: 041.089.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÕES E ERRO MATERIAL – EXISTÊNCIA DE UM DOS VÍCIOS INDICADOS PELA EMBARGANTE – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Presente apenas um dos vícios indicados pela embargante (erro material), os embargos devem ser acolhidos em parte, para que seja sanada o único vício existente. Uma vez corrigido o erro material, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1003797-77.2020.8.11.0003

EMBARGANTE: PAULA CORREA VIEIRA

EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULA CORREA VIEIRA
, para sanar contradição e omissão em acórdão de desprovimento de seu recurso de apelação, interposto
contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, de improcedência dos pedidos da
ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, com condenação da autora/embargante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos do artigo 85, §8o-A, do CPC, verba que somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que a demandante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

A embargante alega contradição, ao argumento
que não há nos autos a existência de um empréstimo consignado em folha, mas de cobranças de Tarifas de Mensalidade de Pacote de Serviço; indica omissão, pois o suposto contrato assinado pela embargante se refere a “proposta de abertura de contas e adesão a produtos” não faz menção expressa a contratação de quais “pacotes de serviços” e seus respectivos valores.

Alega omissão em relação aos aumentos das cobranças; menciona que o banco juntou telas de seu sistema em nome de outra pessoa estranha ao feito. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos.

Em contrarrazões, o embargado pugna pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

A embargante alega contradição, ao argumento
que não há nos autos a existência de um empréstimo consignado em folha, mas de cobranças de Tarifas de Mensalidade de Pacote de Serviço.

De fato, deve ser sanado o erro material, passado o parágrafo a ter a seguinte redação:
“Assim, em que pese o argumento acima relatados, não convence a alegação da apelante de que não contratou os serviços de Tarifas de Mensalidade de Pacote de Serviço.”

Também alega omissão, pois o suposto contrato assinado pela embargante se refere a “proposta de abertura de contas e adesão a produtos” não faz menção expressa a contratação de quais “pacotes de serviços” e seus respectivos valores, bem como, em relação aos aumentos das cobranças e que o banco juntou telas de seu sistema em nome de outra pessoa estranha ao feito.

Em verdade, constou no acórdão que
a instituição financeira apresentou contestação e juntou a Proposta de Abertura de Conta com a Adesão a Produtos ofertados pela instituição financeira, em nome da autora e sua assinatura, acompanhada dos documentos pessoais e comprovante de endereço; irrelevante a apresentação de tela sistêmica em nome de outra pessoa, se o embargado juntou o contrato celebrado com a embargante, demonstrando a relação jurídica.

Ficou registrado no acórdão:

“
Com a celebração, a autora anuiu com a contratação da Proposta de Abertura de Conta e das condições aplicáveis à Proposta de Contrato de Abertura, Contratação de Crédito e Adesão a Produtos e Serviços Bancários – PF.

Consta ainda, adesão ao “Pacote de Serviços Básicos” que
“será devida independentemente da utilização da totalidade dos serviços disponibilizados”
e que
“(...) poderá efetuar o cancelamento e/ou alteração do pacote de serviços, mediante comunicação ao banco, sendo admitida, para tanto, a utilização dos meios eletrônicos disponibilizados”
.

Com efeito, não convence a alegação de que passou a receber cobranças de Tarifas de Mensalidade de Pacote de Serviço sem que tivesse contratado. A alegada restituição de cobrança, não afasta a contratação demonstrada pela instituição financeira; ademais, a contratação de pacote de serviço básico e a previsão de cancelamento pela consumidora está em destaque e “caixa alta”.

Portanto, quanto às omissões, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção da embargante não é suprir vício, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
- CONTRADIÇÃO E
OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue
”
(ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE –
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese
. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)”
(ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, publicado no DJE 30/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO REGIMENTAL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
–
INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida
”
(ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, publicado no DJE 25/05/2017).

O v. acórdão embargado não contém vício da omissão, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento da embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses da embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA
. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios.
3
. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ART. 535 DO CPC/1973.
VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA
. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM.
1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório.
Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC.
2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado
. 4. Embargos de Declaração rejeitados”
(EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).

Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os embargos, apenas para sanar erro material, passando a constar no acórdão:
“Assim, em que pese o argumento acima relatados, não convence a alegação da apelante de que não contratou os serviços de Tarifas de Mensalidade de Pacote de Serviço”
, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023